Tribunal: TJSP
Processo: 0001231-92.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – CÁLCULO DE PENAS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35 DA LEI No 11.343/06) – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. O art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, estabelece o patamar de 2/3 como requisito necessário à obtenção do livramento condicional. RECURSO MINISTERIAL

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – CÁLCULO DE PENAS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35 DA LEI No 11.343/06) – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. O art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, estabelece o patamar de 2/3 como requisito necessário à obtenção do livramento condicional. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.